Tribunal: TJDFT
Processo: 0736862-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0736862-20.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO VAZ DE QUEIROZ SILVA AGRAVADO: MULT ALIMENTOS EIRELI, GILBERTO FELICIO, EDUARDO FELICIO, JULIANA RUBEM FELICIO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo autor, RODRIGO VAZ DE QUEIROZ SILVA, contra decisão que, em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada em desfavor de MULT ALIMENTOS EIRELI e outros (autos no 0728692-56.2024.8.07.0001), indeferiu o pedido de tutela de urgência de natureza cautelar, em que se requereu o arresto de bens dos réus a fim de assegurar o cumprimento da obrigação. Sustenta o autor agravante que ajuizou a ação monitória visando ao recebimento da importância atualizada de R$ 403.230,46, correspondente ao valor de um cheque prescrito emitido pelos réus para pagamento de 70 bovinos. Alega que os devedores figuram como executados em outras demandas judiciais nas quais já houve tentativas de localização de bens, sem sucesso. Argumenta que o réu EDUARDO FELÍCIO está se desfazendo de seu patrimônio pessoal para não responder por suas dívidas, conforme demonstrado por mensagens de whatsapp trocadas com o autor, nas quais aquele réu admitiu que venderia um apartamento situado na SQN 211 e um imóvel rural de sua propriedade. Defende a necessidade de ser deferida a medida cautelar, a fim de garantir a efetividade da ação monitória. Assevera que a probabilidade do direito se configura a partir da prova documental colacionada nos autos de origem, que demonstram as negociações havidas entre as partes; a utilização da ré MULT ALIMENTOS LTDA como meio espúrio de ocultar o real responsável pelo débito, EDUARDO FELÍCIO; o inadimplemento da obrigação; o abuso da personalidade jurídica, advindo de conluio entre o sócio efetivo GILBERTO, o sócio oculto EDUARDO e a “testa de ferro” JULIANA para se esquivar do débito. Quanto ao perigo da demora, afirma estar caracterizado em vista do enorme prejuízo financeiro já sofrido pelo agravante, a possibilidade de os réus prosseguirem com atos de dilapidação patrimonial e a consequente frustração do resultado útil da ação monitória. Destaca não haver perigo de irreversibilidade da medida, pois a determinação de bloqueio de bens em nada afetará os agravados, na medida em que os valores permanecerão apenas à disposição do Juízo sem expropriação imediata. Formula pedido nos seguintes termos: “Por todo o exposto, requer o Agravante, em tutela recursal de urgência, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, para que seja se defira o arresto dos bens dos Agravados, determinando-se: i) indisponibilidade do imóvel referente à Fazenda Santa Rosa, Água Doce, localizada no município de Formosa – GO, objeto da matrícula no 026799.2.0075075-74 junto ao 1o Tabelionato de Notas e Registro de Imóveis daquela Comarca; ii) a indisponibilidade da totalidade dos valores devidos pelo Banco do Brasil S/A a GILBERTO FELÍCIO e EDUARDO FELÍCIO, discutidos nos autos da Liquidação Provisória por Arbitramento no 0703347-59.2022.8.07.0001, em trâmite perante a 6a Vara Cível de Brasília; iii) a indisponibilidade da totalidade dos valores devidos pelo GERAÇÃO CIII S/A e ENERGÉTICA CORUMBÁ III S/A a GILBERTO FELÍCIO e EDUARDO FELÍCIO, discutidos nos autos da Ação de Desapropriação no 277676-88.2012.8.09.0100, em trâmite perante a 2a Vara Cível da Comarca de Luziânia – GO; Requer, ao final, o provimento do presente recurso, para que seja reformada a decisão agravada e confirmados os pleitos acima formulados em sede de efeito suspensivo, tornando definitivo o arresto cautelar requerido.” (id 63608409 – p. 7/8). Preparo regular (id 63608822). Brevemente relatado. DECIDO. Apesar de formular requerimento de concessão de efeito suspensivo, a medida liminar pretendida pelo autor agravante amolda-se ao conceito de antecipação de tutela recursal. Observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do CPC. A despeito da narrativa exposta pelo autor agravante, não restaram demonstrados, de plano, os requisitos necessários para concessão da tutela antecipada recursal. Num exame prefacial dos documentos anexados ao processo na origem, verifica-se que o cheque prescrito que instrui a monitória foi emitido pela pessoa jurídica MULT ALIMENTOS EIRELI (id 203911669 dos autos no 0728692-56.2024.8.07.0001), e, de acordo com o CNPJ de id 203911660 do feito de origem, a pessoa jurídica se trata de sociedade unipessoal que tem como sócio o corréu GILBERTO FELÍCIO. Não está clara a pertinência subjetiva das demais pessoas incluídas no polo passivo da demanda, sobrelevando notar que o imóvel rural que se pretende ver arrestado pertence aos outros réus (id 203911687, 203911692 e 203913046). Nesse sentido, os documentos colacionados até o momento pelo autor não se mostram suficientes para provocar a ingerência imediata do Judiciário sobre a disposição patrimonial dos réus. Somente após a formação do contraditório e da regular instrução probatória é que o magistrado terá condições de firmar convicção sobre as alegações de confusão patrimonial, dilapidação e incapacidade de suportar eventual condenação. Ante o exposto, indefiro a antecipação de tutela recursal e recebo o agravo em seu efeito devolutivo. Comunique-se, dispensando informações. Considerando que os réus ainda não foram citados na origem, desnecessária sua intimação para contrarrazões. Intime-se. Brasília-DF, 4 de setembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora